Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707419-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO AGRAVADO: AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, SONIA DIAS AMORIM, RONALDO SALVATO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24008328) interposto por PAULO VICTOR NUNES DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por AMINTAS DA SILVA RIBEIRO e SÔNIA DIAS AMORIM em desfavor de RONALDO SALVATO e MARIA ALAÍDE OLIVEIRA DE CARVALHO, proferiu decisão de saneamento e organização do processo e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo ora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 24009520 – pgs. 5/7): Cuida-se de ação regressiva proposta em desfavor de RONALDO SALVATO (citado ID 27564808) e MARIA ALAIDE DE CARVALHO (citada ID 22072408), que tem por objeto o imóvel localizado na SMPW, quadra 03, conjunto 5, lote 4, fração A, matrícula 15.879, adquirido em janeiro/2004 de ANTONIO CARNEIRO. Afirmam que em abril/2012 transferiram o imóvel para o 1o requerido em permuta a imóvel na Quadra 05, conjunto 05, chácara 14, lote A-2, Colônia Agrícola Arniqueiras, no valor de R$ 600.000,00. Afirmam que pagaram R$ 19.000,00 para a 2a requerida verificar se o imóvel dado em permuta pelo 1o réu estaria livre e desembaraçado. Sustentam que após um ano foram surpreendidos por ação de reintegração de posse (processo no 2005.07.1.026152-0 da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF), tendo apresentado embargos de terceiro, entretanto fora do prazo. Afirma que tiveram que desocupar o imóvel em 10/07/2018. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 600.000,00 relativo ao valor do imóvel perdido, mais R$ 72.934,47 de honorários advocatícios do processo no 0708130-18.2018.8.07.0007, mais R$ 32.680,00 do processo no 0715367-40.2017.8.07.0007, mais R$ 19.000,00 do valor pago à corretora, além de R$ 100.000,00 de indenização pelos danos morais sofridos. Requer a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens dos réus. A 2a requerida/MARIA ALAIDE apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de incompetência territorial, de inépcia da inicial. Suscitam as prejudiciais da decadência pelo transcurso do prazo de 4 anos previsto no art. 178 do CC, e da prescrição de três anos para reparação civil. No mérito, afirma que os autores sabiam que o imóvel na Arniqueiras não era regular; que não houve dolo, ação ou omissão da requerida; que não há obrigação de indenizar. O 1o requerido/RONALDO apresentou contestação, na qual suscita prejudicial da prescrição e preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, afirma que nunca foi procurado para solucionar a questão amigavelmente; que não sabia de qualquer vício na posse; que não é responsável pelo ressarcimento dos gastos com os processos e que não houve comprovante dos respectivos pagamentos. Requer a denunciação da lide de PAULO VICTOR NUNES DE MELO (citado ID 73219071), vendedor do imóvel objeto dos autos, o qual tinha conhecimento da ação. Requer a improcedência do pedido. Declinou-se da competência em favor deste Juízo, ID 32264519. O denunciado à lide/PAULO VICTOR apresentou contestação, na qual suscita a incompetência do Juízo, sendo competente o Juízo de Águas Claras, a ilegitimidade passiva. Alega a prescrição e a decadência da pretensão dos autores; afirma que todos foram vítimas de fraude praticada por MANOEL DOMINGOS PESTANA e EDCÁSSIO MONTEIRO LEITE. Alega a ilegalidade na sua denunciação da lide. Requer o direito de regresso contra JONATAM PEREIRA DE OLIVEIRA que ficou com todas benfeitorias do imóvel sem pagar por elas, para que este o indenize em relação às benfeitorias erigidas no imóvel. Impugna os demais pedidos. A autora apresentou réplica à contestação do litisdenunciado. Dou continuidade ao saneamento do feito, já realizado parcialmente no ID 41041379. A preliminar de incompetência do Juízo já foi objeto de análise por meio da decisão de ID 32264519, contudo, revisito o tema em virtude da alegação na contestação do litisdenunciado. Com efeito, a presente ação não se enquadra como de direito real, mas sim direito obrigacional oriundo dos contratos que trazem em seu bojo a garantia da evicção, prevista nos artigos 447 e seguintes do Código Civil. Em virtude de um dos requeridos possuir domicílio nesta circunscrição, aplica-se o disposto no art. 46, §4o, do CPC. Portanto, este Juízo é competente para o processamento do feito, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do litisdenunciado, razão não lhe assiste, eis que cedeu os direitos sobre o imóvel objeto da demanda ao 1o requerido, como se vê no contrato de ID 28594556. Portanto, rejeito a preliminar. Rejeito as prejudiciais da prescrição e da decadência pelos mesmos fundamentos já alinhavados na decisão de ID 41041379. Indefiro o pedido de denunciação da lide regressiva contra JONATAM PEREIRA DE OLIVEIRA, pois a pretensão de indenização pelas benfeitorias não tem qualquer correlação com o pedido principal, não se aplicando o art. 125, II, do CPC. Isso porque a pretensão dos autores é o ressarcimento do valor equivalente ao imóvel perdido para terceiro, em virtude da garantia da evicção subjacente ao contrato de cessão de direitos firmado entre as partes principais, da mesma forma que a eventual responsabilidade do litisdenunciado é relacionada a esta mesma cláusula de garantia. Por um lado, o litisdenunciado já cedeu o imóvel ao 2o requerido com as benfeitorias e já recebeu o valor equivalente a estas. Por outro lado, caso o litisdenunciado venha a ser condenado na indenização pretendida pelos autores, sua responsabilidade decorrerá da cláusula de garantia da evicção, assunto em relação ao qual não importa se houveram ou não benfeitorias. Além disso, o direito de indenizar pelas benfeitorias não é de responsabilidade do litisdenunciante nem dos autores. Portanto, rejeito o pedido de denunciação da lide regressiva formulado pelo litisdenunciado. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) se os autores sabiam dos riscos concretos da evicção do imóvel localizado na Arniqueiras; 2) se os requeridos e o litisdenunciado sabiam e omitiram dos autores a informação acerca da litigiosidade incidente sobre o imóvel localizado na Arniqueiras; 3) se os requeridos e o litisdenunciado são responsáveis pela devolução do valor de R$ 600.000,00 relativo ao valor do imóvel perdido, mais R$ 72.934,47 de honorários advocatícios do processo no 0708130-18.2018.8.07.0007, mais R$ 32.680,00 do processo no 0715367-40.2017.8.07.0007, mais R$ 19.000,00 do valor pago à corretora; 4) se os autores sofreram danos morais em virtude da perda da posse do imóvel e se os requeridos e o litisdenunciado são responsáveis pelo pagamento da indenização pretendida. O ônus da prova quanto aos pontos 2, 3 e 4 é dos autores, pois constitutivos do seu direito; e quanto aos pontos 1 é dos réus e do litisdenunciado, eis que extintivos do direito dos autores. Sendo assim, intimem-se as partes para se desincumbir do ônus da prova que ora lhes foi atribuído, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Neste mesmo prazo, os requeridos deverão exercer o contraditório sobre a contestação apresentada pelo litisdenunciado (ID 74958887). Excluam-se os documentos de ID 28597479, pois apresentado em duplicidade. (grifos nossos e no original) Irresignado, busca o agravante, litisdenunciado, sua exclusão da lide, por ausência de previsão legal e vedação expressa da denunciação per saltum. Busca, também, o acolhimento do pleito formulado de litisdenunciação de Jonatam Pereira de Oliveira, invocando o inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil (CPC). Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida, alegando evidente prejuízo com o curso da marcha procedimental, sendo a imperioso o deferimento da denunciação à lide do terceiro que ficou gratuitamente com as benfeitorias erigidas no imóvel litigioso. É o relato do essencial. No presente recurso somente pode ser objeto de debate o tema concernente à litisdenunciação de Jonatam Pereira de Oliveira formulada pelo ora agravante, o qual foi denunciado à lide por RONALDO SALVATO, nos termos do inciso IX do artigo 1.015 do CPC. Não é cabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do CPC, facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Embora a MMa. Juíza tenha proferido decisão ampla, o tema afeto à rejeição da ilegitimidade passiva do ora recorrente poderá ser analisado na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. Destaque-se que a r. decisão objeto deste recurso não tratou do deferimento da litisdenunciação do ora agravante, o que ocorreu no r. decisório de ID 41041379 dos autos de origem, mas de sua alegada ilegitimidade, o que impede o processamento do agravo de instrumento sobre esse tema. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. LEGITIMIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL (ARTIGO 357, § 1o, CPC). PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC). PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. (...) 3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão. Além disso, não consta expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo, é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. (...) (Acórdão 1258994, 07043640720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, quanto à inadmissão da denunciação à lide de Jonatam Pereira de Oliveira, merece processamento o presente recurso, uma vez que a matéria encontra-se no rol do artigo 1.015 do CPC. Passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas em relação à intervenção de terceiro. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cinge-se a controvérsia acerca do pleito de denunciação à lide de terceiro, estranho ao vínculo processual que ora se discute. Relevantes ao esclarecimento do imbróglio são os ditames do artigo 125, inciso II, do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I) (...) II) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que a situação fática em apreço não se coaduna à hipótese consagrada no preceptivo mencionado. Deveras, o que se depreende da narrativa trazida pelo agravante é que Jonatam Pereira de Oliveira ficou com as benfeitorias erigidas no imóvel litigioso por força do decisório proferido no processo n. 2005.07.1.026152-0, por meio do qual foi determinada a reintegração da posse do terreno. Tais benfeitorias teriam sido edificadas pelo recorrente e, com amparo no inciso II do artigo 125 do CPC, deseja trazer aos autos Jonatam, a fim de equacionar os prejuízos. Não verifico a necessária probabilidade do direito, uma vez que a pretensão de ver-se indenizado pelas benfeitorias que alega ter edificado no terreno não tem pertinência com o pedido formulado na inicial, afastando, portanto, o inciso II do artigo 125 do CPC. Na origem, os autores buscam o ressarcimento da quantia equivalente ao imóvel perdido para terceiro, por força da evicção subjacente ao contrato de cessão de direitos, assim como a responsabilidade do litisdenunciado, ora agravante. Logo, de um juízo perfunctório, não há apoio jurídico para acolher a pretensão de denunciação à lide de Jonatam Pereira de Oliveira, sobretudo porque, caso o agravante seja condenado na indenização vindicada pelos requerentes, sua responsabilidade decorrerá da evicção, sem nenhum vínculo com a existência de benfeitorias. Assim, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, não é cabível a medida de urgência postulada, sem a necessidade de incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que os pressupostos precisam coexistir. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador